Tribunal: TJMT
Processo: 0004014-67.2013.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0004014-67.2013.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Aposentadoria por Invalidez, Restabelecimento]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (EM SUBSTITUÇÃO LEGAL)

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[SALVADOR PINTO DE MIRANDA - CPF: 001.424.671-62 (APELADO), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Designado), MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARIA APARECIDA RIBEIRO (CONVOCADA) E VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

APELAÇÃO — PREVIDENCIÁRIO — RESTABELECIMENTO OU DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO POR TUTELA ANTECIPADA — REVOGAÇÃO — RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PERCEBIDO PELO SEGURADO — ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA Nº 692) — OBSERVÂNCIA.

Com a revogação da tutela antecipada consistente no restabelecimento ou deferimento de benefício previdenciário, impõe-se a obrigação do segurado de restituir o montante percebido por força de decisão liminar, consoante entendimento reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 692), no julgamento da petição 12482/DF.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que julgou improcedente ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença acidentário nº 0004014-67.2013.8.11.0041 movida por SALVADOR PINTO DE MIRANDA.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o art. 302 do CPC prevê a possibilidade de cobrança dos valores pagos por tutela antecipada posteriormente revogada quando da prolação da sentença.

Sustenta que a decisão recorrida merece reforma, a fim de condenar a parte autora à devolução dos valores recebidos em razão da decisão antecipatória de tutela revogada em sentença, permitindo que a cobrança dos valores devidos seja efetuada nos próprios autos judiciais.

Prequestionamento explícito acerca dos dispositivos dispostos na Lei 8.213/91.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença de mérito, para condenar a parte autora à devolução dos valores recebidos em razão da decisão antecipatória de tutela revogada em sentença, permitindo que a cobrança dos valores devidos seja efetuada nos próprios autos judiciais.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões. (Id. 168779668).

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção, por não haver interesse público ou social na demanda (Id. 171856159).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença acidentário movida por SALVADOR PINTO DE MIRANDA.

Extrai-se dos autos que o Apelado ingressou com Ação de Benefício Previdenciário, distribuída em 2013, a fim de que fosse determinado o reestabelecimento do auxílio-doença e, posterior, conversão em aposentadora por invalidez.

Em sede de tutela antecipada, com fulcro nos documentos anexados com a inicial, o Juiz deferiu a implantação imediata do auxílio-doença (Id. 168779650).

Após encerrada a instrução processual, em data de 20/05/2021 foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o argumento de que cabia ao autor demonstrar nos autos o acidente sofrido quando no desempenho de relação laboral, bem como a incapacidade – temporária- para o restabelecimento do Auxílio Doença e definitiva para o pedido alternativo de aposentadoria por invalidez. Como o autor não se desincumbiu desse ônus e não comprovou os fatos alegados, os pedidos formulados na inicial foram indeferidos. (id – 168779657)

A sentença também determinou o cancelamento do benefício implantado em favor da parte autora, em sede de tutela antecipada.

Com o trânsito em julgado da sentença o INSS peticionou nos autos requerendo a devolução dos valores recebidos em face da tutela antecipada revogada, sob a alegação de que a possibilidade de cobrança dos valores pagos por tutela antecipada posteriormente revogada está prevista expressamente no artigo 302 do CPC, portanto, não só é possível a cobrança dos valores pagos indevidamente.

Pois bem.

Sobre o assunto, cuidam-se de valores destinados à subsistência do segurado ou assistido, ou de quem afirma deter essa qualidade, pessoas geralmente hipossuficientes e sem condições materiais de proceder à restituição, vivendo no limite do necessário à sobrevivência com dignidade.

Do compulsar dos autos verifico que a parte Autora, ora apelada teve o benefício de auxílio-doença, concedido por tutela antecipada em decisão judicial, posteriormente cassada em razão da improcedência.

A propósito dos pagamentos efetuados em cumprimento a decisões antecipatórias de tutela, não se desconhece o julgamento proferido pelo C. STJ no Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.401.560/MT, que firmou orientação no sentido de que a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.

Todavia
,
é pacífica a jurisprudência do E. STF, no sentido de ser indevida a devolução de valores recebidos por força de decisão judicial antecipatória dos efeitos da tutela, em razão da boa-fé do segurado e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos.

Confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA - FÉ EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO
.

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa - fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar
. Precedentes.

2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei nº 8.213/1991. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, ARE 734242 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015)

Esse também é o entendimento do Tribunal Regional Federal ao julgar demandas idênticas a ora em debate:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DE LAUDO JUDICIAL. Manutenção da sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez desde a cessação administrativa do auxílio-doença, não sendo caso de nulidade da perícia judicial realizada nesses autos, pois absolutamente desnecessária a realização de outra perícia por psiquiatra, já que a perícia oficial foi realizada por fisiatra/clínico geral/perito médico imparcial e de confiança do juízo, de forma clara e completa, respondendo a todos os quesitos feitas pelas partes, sendo que essas juntaram vários documentos médicos que vieram a corroborar a conclusão pericial no sentido da inaptidão laboral da parte autora. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. 1. Tendo sido realizada perícia médico-judicial clara e completa, *não há falar em julgamento antecipado da lide por não ter sido deferido o pedido de realização de nova perícia. 2. Não comprovada pelo conjunto probatório a incapacidade laborativa da parte autora, é de ser mantida a sentença de improcedência da ação. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. Os laudos judiciais, que foram realizados por especialistas nas doenças alegadas pela parte autora, concluíram que não há incapacidade laborativa, sendo que os documentos juntados pela parte autora não são suficientes para afastar tais conclusões nem para justificar a realização de outra perícia judicial, em razão do que é de ser negado provimento ao agravo retido e à apelação. OU PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. 1. Há nítido prejuízo ao segurado se a prova pericial produzida o foi por profissional não especialista nas moléstias narradas na exordial e, posteriormente, a sentença julga improcedente o pedido justamente pelo não reconhecimento da condição incapacitante. 2. Agravo retido provido para que seja anulada a sentença com a reabertura da fase de instrução e realização de perícia médico-judicial por especialista em ortopedia. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO DOENÇA. LAUDO MÉDICO-JUDICIAL. NECESSIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. ......... 3. Tratando-se de ação em que se postula o benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, torna-se necessária a produção de laudo médico-pericial para a comprovação da alegada incapacidade laborativa. 4. Não havendo laudo médico-judicial, é de ser anulada a sentença para determinar a reabertura da instrução probatória com a produção de perícia por *ortopedista. ACRÉSCIMO DE 25%. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DE OUTRA PESSOA. x. Comprovado pelo conjunto probatório que a parte autora necessita da assistência permanente de outra pessoa, é de ser deferido o acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez. x. Não comprovado pelo conjunto probatório que a parte autora necessita da assistência permanente de outra pessoa, é de ser indeferido o acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. X. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no RE 870947, com repercussão geral, a inconstitucionalidade do uso da TR, sem modulação de efeitos. X. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1495146, em precedente também vinculante, e tendo presente a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária, distinguiu os créditos de natureza previdenciária, em relação aos quais, com base na legislação anterior, determinou a aplicação do INPC, daqueles de caráter administrativo, para os quais deverá ser utilizado o IPCA-E. X. Os juros de mora, a contar da citação, devem incidir à taxa de 1% ao mês, até 29.06.2009. A partir de então, incidem uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o percentual aplicado à caderneta de poupança. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. x. Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a data da decisão deferitória do benefício requerido, em consonância com as Súmulas 76 desta Corte e 111 do STJ. CUSTAS. x. O INSS é isento do pagamento das custas na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. MARCO FINAL x. Em se tratando de benefício de natureza temporária não há como determinar o seu termo final, já que não se pode prever até quando estará o segurado incapacitado.
BENEFÍCIO PERCEBIDO POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. NATUREZA ALIMENTAR. BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. x. Presente a boa-fé e considerando a natureza alimentar dos valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela, mesmo que posteriormente revogada, não podem ser considerados indevidos os pagamentos realizados, não havendo que se falar, por consequência, em restituição, devolução ou desconto. x. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é descabida a cobrança de valores recebidos em razão de decisão judicial posteriormente revogada. Precedentes da 3º Seção deste Tribunal
. MULTA DIÁRIA X. A jurisprudência desta Corte e do STJ é firme quanto à possibilidade de cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer, tendo entendido como razoável a fixação do prazo de quarenta e cinco dias para o cumprimento, no valor de R$ 100,00, quantia suficiente para compelir a entidade pública a dar cumprimento ao comando judicial.

(TRF-4 - AC: 50033344620214049999 5003334-46.2021.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 05/05/2021, SEXTA TURMA)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. TÍTULO JUDICIAL. DATA INICIAL DO BENEFÍCIO. LAUDO MÉDICO. COISA JULGADA. PARCELAS PAGAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA
.
COBRANÇA DE VALORES TIDOS POR INDEVIDOS. IRREPETIBILIDADE
. CARÁTER ALIMENTAR. HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA. MANTIDA A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. A execução deve ser fiel ao título executivo, sendo defeso extrapolar os comandos nele definidos, à medida que está sob o pálio da coisa julgada e da preclusão. Precedente desta Corte. 2. A sentença exequenda condenou o INSS a conceder à autora o benefício de auxílio-doença desde a data do laudo médico. Considerando que o laudo médico referido na sentença foi realizado em 08/2014 e que a parte exequente vem recebendo o benefício vindicado desde 07/2011, inexistem diferenças a serem pagas. 3.
Não se pode exigir a devolução dos valores recebidos a título de benefício previdenciário ou assistencial, visto que se cuidam de valores destinados à subsistência do segurado ou assistido, ou de quem afirma deter essa qualidade, pessoas geralmente hipossuficientes e sem condições materiais de proceder à restituição, vivendo no limite do necessário à sobrevivência com dignidade
. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o posicionamento no sentido de que o benefício previdenciário recebido em casos de antecipação de tutela posteriormente revogada, obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos (REsp 1401560/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 12/02/2014). 5.
Sucede que o Supremo Tribunal Federal, depois do referido julgamento do STJ, adotou orientação diversa no que se refere aos benefícios previdenciários, estabelecendo que A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes. 2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei nº 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 734242 agR, relator Ministro ROBERTO BARROSO, 1ª T,DJe-175, pub. 08/09/2015).
6. A concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à parte no processo de conhecimento permanece válida enquanto estiverem presentes suas condições de hipossuficiência dentro do prazo prescricional, mesmo em sede de execução. 7. Apelação da parte exequente parcialmente provida, para afastar a exigência de devolução dos valores recebidos a título de auxílio-doença por força de tutela antecipada e para suspender a exigibilidade do pagamento da verba honorária.

(TRF-1 - AC: 00352748320154019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 24/04/2019)

Assim, é de se concluir que, no caso, não podem ser considerados indevidos os valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada, não havendo que se falar, por consequência, em restituição, devolução ou desconto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE AGOSTO DE 2023:

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, A DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO AGUARDA.

SESSÃO DE 10 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1ª VOGAL):

Inicialmente, anoto que, os autos foram retirados da sessão de julgamento do plenário virtual do dia 22 de agosto de 2023, em razão do meu pedido de vista.

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira negou provimento ao recurso.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No caso vertente, o autor alega ter sofrido acidente de trabalho quando trabalhava na zona rural de Cuiabá, quando, ao entrar em um rio para buscar um boi que havia caído na água, veio a ser ferroado por uma arraia no tornozelo esquerdo, o que lhe teria acarretado a incapacidade para o labor.

Examinando os documentos que o autor trouxe aos autos, não é possível verificar a comprovação do alegado acidente de trabalho sofrido, ou seja, não é possível relacionar eventual lesão que o autor tenha no tornozelo esquerdo com a atividade laboral que alega estar exercendo no momento.

[...]

Em arremate é necessário pontuar que é do autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC). Assim, lhe cabia demonstrar nos autos o acidente sofrido quando no desempenho de relação laboral, bem como a incapacidade temporária para o restabelecimento do Auxílio-Doença e definitiva para o pedido alternativo de aposentadoria por invalidez.

Como o autor não se desincumbiu desse ônus e não comprovou os fatos alegados, os pedidos formulados na inicial devem ser indeferidos.

Diante de todo o exposto, na forma da fundamentação supra, julgo improcedentes os pedidos da petição inicial e, consequentemente, revogo a tutela de urgência deferida ao requerente nos autos.

Sem custas, em razão da gratuidade de justiça deferida em favor do autor.

Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §3º, I e §4º, inciso III, do CPC.

Todavia, tendo em vista o deferimento da Justiça Gratuita em seu favor, a condenação no ônus da sucumbência ficará sob condição suspensiva até que o credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade ou o decurso do prazo quinquenal, conforme preceito contido no art. 98, §3º do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se.

Intime-se. [...]. (Id. 168779657 – fls. 4/5).

A controvérsia reside

em verificar sobre a possibilidade de a autarquia ser restituída dos valores pagos em decorrência de tutela antecipada que posteriormente foi revogada.

À luz do entendimento reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 692), no julgamento da petição 12482/DF, com a revogação da tutela antecipada consistente no restabelecimento ou deferimento de benefício previdenciário, impõe-se a obrigação do segurado de restituir o montante percebido por força de decisão liminar.

[...] 16. Ao propor a questão de ordem, esta Relatoria citou as seguintes particularidades processuais que supostamente seriam aptas a ensejar uma consideração específica quanto à possibilidade de revisão do entendimento firmado no Tema 692/STJ: a) tutela de urgência concedida de ofício e não recorrida; b) tutela de urgência concedida a pedido e não recorrida; c) tutela de urgência concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo de instrumento, na sistemática processual anterior do CPC/1973, seja por pedido de suspensão, conforme o CPC/2015; d) tutela de urgência concedida initio litis e não recorrida; e) tutela de urgência concedida initio litis, cujo recurso não foi provido pela segunda instância; f) tutela de urgência concedida em agravo de instrumento pela segunda instância; g) tutela de urgência concedida em primeiro e segundo graus, cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então existente.

[...]

18. Tais situações, entretanto, são tratadas pela lei da mesma forma, não merecendo distinção do ponto de vista normativo. Ou seja, em qualquer desses casos, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado anterior à sua concessão.

19. Situação diversa é a da tutela de urgência cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então dominante. Nesses casos, a superação do precedente deverá ser acompanhada da indispensável modulação dos efeitos, a juízo do Tribunal que está promovendo a alteração jurisprudencial, como determina o art. 927, § 3º, do CPC. Assim, como diz a norma, o próprio juízo de superação ‘
de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos
’ deve ser acompanhado da modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Dessa forma, uma eventual guinada jurisprudencial não resultará, em princípio, na devolução de valores recebidos por longo prazo devido à cassação de tutela de urgência concedida com base em jurisprudência dominante à época em que deferida, bastando que o tribunal, ao realizar a superação, determine a modulação dos efeitos.

20. Por fim, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração, mas sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.

21.
Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a seguir
: ‘
A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago
.’. (STJ, Primeira Seção, Pet 12482/DF, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de maio de 2022). [partes com e sem itálico e negrito no original].

Assim, com a revogação da tutela antecipada consistente no restabelecimento de auxílio-doença previdenciário nº 551.452.190-3 (espécie 31), a qual havia sido deferida em 6 de fevereiro de 2013 (decisão, Id. 168779650 – fls. 53/57), impõe-se a obrigação do beneficiário de restituir o montante percebido por força de decisão liminar.

Ademais, deve ser observado a possibilidade de proceder ao desconto de eventual benefício previdenciário a ser pago a ele, desde que respeitado o limite de trinta por cento (30%) do valor do benefício, consoante dispõe o artigo 115, II, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019.

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

[...]

II - pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da sua importância, nos termos do regulamento;

Não bastasse isso, irrelevante, na hipótese, a presença de boa-fé do beneficiário, visto que o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que somente se admite afastar a obrigação de restituir os valores recebidos em razão de decisão liminar revogada, quando se tratar de mudança superveniente de entendimento predominante dos Tribunais Superiores, porquanto, possível a modulação dos efeitos (Código de Processo Civil, artigo 927, § 3º),
o que não se aplica ao caso
.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

Por fim, é de se registrar que, nesta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo em julgamento com ampliação do
quórum
(Código de Processo Civil, artigo 942), concluído na data de 31 de janeiro de 2023, decidiu-se idêntica questão.

É esta a ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR E A DOENÇA INCAPACITANTE – IMPOSSIBILIDADE DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA –
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO EM TUTELA ANTECIPADA
–
DECISÃO REVOGADA EM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
–
DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS
–
TEMA Nº 692, DO STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO DE BENHUR RAMOS NÃO PROVIDO – RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PROVIDO.

1. Não comprovado o nexo de causalidade entre a doença incapacitante e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

2.
Nos termos do entendimento reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 692, a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1000293-85.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 31 de janeiro de 2023). [sem negrito no original]

Com essas considerações, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para votar no sentido de dar provimento ao recurso para assegurar a autarquia o direito de ressarcimento do montante percebido pelo beneficiário por força de decisão liminar revogada, observado a possibilidade de proceder ao desconto de eventual benefício previdenciário a ser pago ao autor, desde que respeitado o limite de trinta por cento (30%) do valor do benefício, consoante artigo 115, II, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do 1º Vogal, o Des. Luiz Carlos da Costa.

EM 10 DE OUTUBRO DE 2023:

POR MAIOIRA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICACAO DO ART. 942 CPC. (Participaram do julgamento: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença acidentário n. 0004014-67.2013.8.11.0041 (código 797633), movida por SALVADOR PINTO DE MIRANDA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, consequentemente, revogou a tutela de urgência deferida ao requerente.

Ao examinar a matéria o relator, Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
votou
no sentido de
desprover
o vertente recurso, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos
.

O saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa, 1º vogal, divergiu do relator para
prover

o recurso
do INSS, a fim de assegurar à autarquia previdenciária o direito de ressarcimento do montante percebido pelo beneficiário por força de decisão liminar revogada, observado o limite de 30% da quantia do benefício, nos moldes do Tema n. 692/STJ.

Após o pedido de vista, a Desembargadora Maria Aparecida Fago, 2ª vogal,
acompanhou o voto divergente
do saudoso Des. Luiz Carlos da Costa, 2º vogal.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC, razão pela qual dele participo.

No caso, após examinar atentamente os fundamentos expostos, peço vênia para
acompanhar a divergência
inaugurada pelo saudoso Des. Luiz Carlos da Costa, no sentido de
prover
o recurso do INSS para assegurar a devolução de valores pagos por força da tutela provisória apreciada e deferida, devendo ser observado o limite de 30% da quantia do benefício, nos moldes do Tema n. 692/STJ.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024